Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-02.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES E LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOLO DE MATAR CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO.
I - Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, das testemunhas e dos policiais responsáveis pela investigação, prestados em Juízo, inviável o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para roubo e lesão corporal.
II - O crime de latrocínio se configura unicamente com o dolo de subtrair coisa alheia móvel, quando o resultado é agravado em razão da violência empregada, mesmo que não existisse a intenção de matar. Esta, no caso, ficou devidamente comprovada nos autos, considerando o local (cabeça), bem como a quantidade e intensidade das pedradas desferidas contra a vítima.
III - A premeditação devidamente configurada nos autos justifica a elevação da pena-base a título de valoração negativa da culpabilidade.
IV - Preserva-se a análise negativa das consequências do delito quando comprovado que após os fatos a vítima passou a sofrer de perda de memória.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Percorrido o iter criminis em sua integralidade, consumado o roubo e não ocorrendo o resultado morte em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, seria adequada a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), na terceira fase. Preserva-se a redução em 2/5 (dois quintos) aplicada na sentença, diante do princípio ne reformatio in pejus.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.